Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708092-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOGISTICA VII DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Analisando a demanda originária, constata-se a litispendência recursal, diante do que foi julgado, no mérito, no agravo de instrumento interposto pela Terracap, AI 0748446-26.2020.8.07.0000, Relatoria do e. Des. Esdras Neves, cujo provimento foi para “CASSAR a decisão recorrida apenas no ponto que trata da intimação da executada para manifestação quanto aos cálculos apresentados. DETERMINO, quanto a este aspecto, que seja intimada a exequente/agravada para apresentar requerimento de liquidação pelo procedimento comum, em atenção aos artigos 509, inciso II, e 511, do Código de Processo Civil, e ao comando do acórdão n° 860.258, prolatado por esta eg. Sexta Turma Cível, prosseguindo-se conforme até decisão da fase de liquidação”. Intimada para manifestar-se, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 26228858), a agravante-exequente (id. 26723136) aduziu que “aqui se pleiteia – em caso de realização da liquidação de sentença pelo procedimento comum – que seja respeitada a coisa julgada objeto da lide” (pág. 1). No entanto, o provimento que se pretende nestes autos é para que não seja realizada a liquidação de sentença por artigos, o que já foi objeto do agravo de instrumento no 0748446-26.2020.8.07.0000. Confiram-se os pedidos neste recurso: “VI - OS PEDIDOS Por todo o acima exposto, requer a Agravante: a) O conhecimento do presente recurso, uma vez que está devidamente instruído, com as peças processuais e a respectiva guia de custas; b) Que seja atribuído ao presente recurso instrumental efeito suspensivo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, a fim de suspender eficácia da r. decisão agravada, até posterior análise do mérito. c) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal; d) No mérito, que seja PROVIDO o presente recurso instrumental, de modo a cassar definitivamente a r. decisão agravada, proferida pelo r. Juízo a quo, acarretando no prosseguimento do Cumprimento de Sentença, sem a necessidade de liquidação por artigos, considerando que o valor devido pela Agravada tornou-se incontroverso nos autos -- o que, por analogia, equipara-se a aplicação de meros cálculos aritméticos, a teor do § 2° do inciso II, do Art. 509, do Código de Processo Civil --, sendo, o valor de R$ 20.600.000,00 (vinte milhões e seiscentos mil reais), conforme avaliação realizada pela própria Agravada, ID. 69489805, abatido 20% (vinte por cento), conforme incentivo disciplinado na alínea “a”, parágrafo primeiro, da Cláusula Décima Segunda, do contrato firmado entre as partes, consolidando a quantia devida em R$ 16.480.000,00 (dezesseis milhões quatrocentos e oitenta mil reais); e) Alternativamente, em homenagem ao princípio da eventualidade, na mais remota hipótese não de ser esse o entendimento deste E. Relator, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, requer seja o presente recurso instrumental PROVIDO para determinar que o d. Juízo a quo instaure o procedimento de liquidação de sentença por artigos, tão somente em relação aos lucros cessantes disciplinados no r. Acórdão n° 860258, transitado em julgado, devidos pela TERRACAP à Agravante, consubstanciado nos valores que referida empresa deixou de auferir durante todo o período, tendo em vista que o valor do imóvel, como visto acima, é incontroverso e 3totaliza a quantia de R$ 16.480.000,00 (dezesseis milhões quatrocentos e oitenta mil reais), na forma do § 2° do inciso II, do Art. 509, do Código de Processo Civil; [...].” (id. 24167517 - Pág. 23/5, grifos nossos). Isso posto, evidenciada a litispendência, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora